Tribunal: TJDFT
Processo: 0733112-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733112-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDINEIDE DOURADO ALVES AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, DANIEL GONCALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDINEIDE DOURADO ALVES em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0708195-69.2025.8.07.0006, indeferiu o pedido de tutela de urgência feito pela parte ora agravante. A parte explica ter ajuizado ação objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e que requereu a suspensão de cobrança de parcela de empréstimo, tendo o Juízo indeferido o pedido. Salienta a necessidade de reforma da decisão. Afirma ter sido vítima de fraude realizada por terceiro em razão da falha na segurança do sistema da parte agravada, que gerou cobranças indevidas de parcelas de empréstimos realizados de forma fraudulenta. Ressalta a necessidade de aplicar a Súmula 479 do STJ que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos gerados por fortuitos internos, como no caso dos autos. Salienta presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada e ressalta sua situação de vulnerabilidade. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança dos descontos, proibir a negativação do nome da agravante, tudo sob pena de aplicação de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela concedida. Ausente o preparo, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem. Despacho de ID 75045646 intimou a parte para manifestar-se sobre provável não conhecimento do pedido relativo à negativação, por inovação recursal, o que foi feito pela petição de ID 75914124. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO Suscito de ofício a preliminar de inovação recursal. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que foram feitos os seguintes pedidos em sede de tutela de urgência: b) concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, e seguintes do CPC, para: i. liminarmente determinar que a 1a Requerida se abstenha de efetuar os descontos referente a parcela do empréstimo abaixo juntoa (sic) conta da Requerente; ii. Contrato 99800063639, no valor financiado de R$ 5.026,55 (valor liberado de R$ 4.857,00), a ser pago em 36 parcelas de R$ 1.124,86, com valor total a ser pago de R$ 40.494,96 (DOC 6, fls 1 e 2) c) SUBSIDIARIAMENTE, seja realizado bloqueio pelo sistema SISBAJUD nas contas e aplicações em nome do 2o Requerido, do valor de R$ 6.015,00, referente ao valor retirado da conta da Requerente e transferido para seu pessoal, devendo o valor ficar vinculado a conta judicial! até o julgamento da presente lide; Observa-se que o pedido de determinação que a parte ré, ora agravada, não negative o nome da agravante não foi realizado na origem, sendo absolutamente sua realização em sede de agravo, pois configura inovação recursal e viola o duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. ORIGEM SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. (...) 2. Configura inovação recursal a arguição de matéria não discutida na instância de origem e que tampouco foi objeto da decisão atacada, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC. (...) (Acórdão 1944995, 0735656-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PENHORA. INTIMAÇÃO. POSTERIOR. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância por configurar supressão de instância ainda que trate-se de questão de ordem pública. 4. O Código de Processo Civil determina a intimação do executado após a formalização da penhora. Trata-se de aplicação do contraditório postergado ou mitigado, cujo fundamento é garantir a eficácia da medida constritiva. (...) (Acórdão 1944463, 0727055-73.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) NÃO CONHEÇO, portanto, do pedido de determinar que a parte agravada não inclua o nome da agravante em cadastros de inadimplentes. 2. MÉRITO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 241143677 dos autos de origem. Trata-se de ação de DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VALDINEIDE DOURADO ALVES em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. e DANIEL GONÇALVES PEREIRA. Partes qualificadas. Relata que, em 15 de setembro de 2024, foi contatada por pessoa que se identificou como JULIANA DE TAL, consultora do Banco Mercantil. Durante a conversa, a referida consultora ofereceu a portabilidade de seus empréstimos de outros bancos para o Banco Mercantil, com a possibilidade de um crédito adicional de R$ 4.800,00 em sua conta corrente. Para dar seguimento à operação, a autora foi orientada a autorizar a operação por mensagens via WhatsApp. Utilizando seu número de telefone, a interlocutora enviou um link para consulta. Durante o atendimento, a autora foi induzida a informar seus dados bancários, incluindo senha e número da conta. Todavia, nenhum valor foi creditado em sua conta corrente. Ao verificar o extrato, constatou a inexistência da portabilidade. Observou a realização de empréstimos fraudulentos. Identificou um primeiro empréstimo no valor de R$ 4.857,00 e um segundo no valor de R$ 1.157,00, ambos realizados sem seu consentimento e com evidente indução a erro. Adicionalmente, foi identificado um PIX no valor de R$ 6.015,00 em favor de Daniel Gonçalves Pereira, transação que a autora desconhece. A transação PIX para DANIEL GONÇALVES PEREIRA foi realizada em 23 de setembro de 2024 – v. ID 238590627. Além dos empréstimos fraudulentamente realizados, a autora menciona que houve um desconto de R$ 5.379,02 sobre o valor total dos empréstimos, R$ 1.124,86 referentes ao primeiro contrato e R$ 1.372,73 referentes ao segundo. A autora relata que a situação afeta seu comprometimento mensal, agravando os prejuízos. Atualiza, ao ID 240802144, os descontos realizados. Destaca que tentou contato com o Banco Mercantil em diversas ocasiões, mas a interação foi dificultada. O sistema de autoatendimento do banco dificultou a comunicação, tornando-se um facilitador para a fraude. Formula, pois, os seguintes pedidos: Pedidos Liminares Em tutela de urgência, determinar que a 1a Ré se abstenha de efetuar os descontos referentes à parcela do empréstimo abaixo junto à conta da Requerente. Contrato 99800063639, no valor financiado de R$ 5.026,55 (liberado R$ 4.857,00), a ser pago em 36 parcelas de R$ 1124,86, com valor total a ser pago de R$ 40.494,96. Em tutela de urgência, determinar que a 1a Ré se abstenha de efetuar os descontos referentes à parcela do empréstimo abaixo junto à conta da Requerente. Contrato 910002176855, no valor financiado de R$ 1.197,32 (liberado R$ 1.157,00), a ser pago em 2 parcelas de R$ 1.372,73, com valor total a ser pago de R$ 2.745,46. Subsidiariamente, seja realizado bloqueio pelo sistema SISBAJUD nas contas e aplicações em nome do 2o Requerido, do valor de R$ 6.015,00, referente ao valor retirado da conta da Requerente e transferido para seu pessoal, devendo o valor ficar vinculado à conta judicial, até o julgamento da presente lide. Pedidos Principais No mérito, seja julgada a ação procedente para condenar o banco réu na obrigação de fazer de proceder o cancelamento dos contratos abaixo: Contrato 99800063639, no valor financiado de R$ 5.026,55 (valor liberado de R$ 4.857,00), a ser pago em 36 parcelas de R$ 1124,86, com valor total a ser pago de R$ 40.494,96. Contrato 910002176855, no valor financiado de R$ 1.197,32 (liberado R$ 1.157,00), a ser pago em 2 parcelas de R$ 1.372,73, com valor total a ser pago de R$ 2.745,46. Condenar o banco réu a restituir a Requerente todos os valores descontados/pagos pela Requerente a ser objeto de apuração em liquidação de sentença, referente aos contratos: Contrato 99800063639. Contrato 910002176855. Subsidiariamente, requer seja o 2o Requerido condenado ao ressarcimento-pagamento a favor da Requerente do valor de R$ 43.249,42, correspondente ao saldo para pagamento total dos contratos fraudulentos abaixo realizados em nome da Requerente: Contrato 99800063639. Contrato 910002176855. Condenar o banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). As tutelas provisórias no Código de Processo Civil se dividem em urgência e evidência, sendo a primeira desdobrada em tutela cautelar e tutela antecipada (arts. 294 e seguintes do CPC). Ambas exigem demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). A antecipação de tutela possui natureza satisfativa, enquanto a cautelar visa à proteção do direito até que haja o pronunciamento definitivo do juízo. No presente caso, o pedido principal de antecipação dos efeitos da tutela deve ser indeferido. Conforme expressamente relatado pela parte autora, houve participação ativa e decisiva no evento que ensejou o alegado golpe, ao fornecer voluntariamente seus dados pessoais e senhas bancárias. Essa circunstância fragiliza a plausibilidade jurídica do direito afirmado e impede a concessão da medida em caráter liminar. A probabilidade de êxito do pleito principal está comprometida, o que desautoriza, por ora, qualquer medida de cunho satisfativo que implique restrição de direitos do réu ou antecipação da tutela final. Todavia, o pedido subsidiário de bloqueio cautelar de valores na conta do réu Daniel revela-se razoável e proporcional, considerando os indícios mínimos de que ele possa ter se beneficiado diretamente da transação narrada. Trata-se de medida de natureza cautelar, não constritiva em essência, que visa à preservação do resultado útil do processo. Pode ser revertida ou flexibilizada a qualquer momento, conforme manifestação da parte interessada ou evolução da instrução probatória. Diante disso, indefiro o pedido de antecipação de tutela principal, mas defiro o pedido cautelar subsidiário, determinando o bloqueio do valor de R$ 6.015,00 na conta de titularidade do réu Daniel, por meio do sistema SISBAJUD. Intime-se. Cumpra-se. (destaques no original) No caso dos autos, a parte agravante sustenta ter sido vítima de golpe que gerou a contratação de vários empréstimos cujas parcelas estão sendo descontadas de sua conta. Salienta não reconhecer os empréstimos e possuir o direito de suspensão das cobranças e garantir o estorno dos valores indevidamente debitados. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que se amolda à hipótese em epígrafe. Vejamos: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) §3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: [...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Pacífico o posicionamento jurisprudencial no sentido de que compete ao correntista a obrigação de manutenção em sigilo da senha, não podendo o Banco ser responsabilizado por eventual prejuízo sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano. No caso dos autos, tem-se como incontroverso que a autora, ora agravante, é correntista do banco agravado e que recebeu ligação de estelionatário, que se fez passar por representante do banco réu, oportunidade em que a parte ora agravante informou seus dados pessoais e bancários, tendo sido, então, realizadas contratação de empréstimos e transferências de valores. Desta forma, em sede antecipatória, sem oitiva da parte contrária, é incabível deferir o pedido de suspensão dos descontos de valores, sendo necessária a realização da dilação probatória antes da suspensão e rescisão pleiteadas. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. O magistrado da origem entendeu que o pedido do autor demanda dilação probatória. 4. Uma vez que o agravante não trouxe elementos suficientes e capazes de comprovar o seu direito, neste momento, e considerando que a questão ainda é objeto de discussão na instância de origem, não se mostra razoável o deferimento da tutela de urgência. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. (Acórdão 1991828, 0754191-45.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSE DE BEM DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A concessão de efeito suspensivo a decisão recorrida exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo inviável quando a questão depende de dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995. (Acórdão 1980706, 0742206-79.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL DURADOURA. MANUTENÇÃO DO ESTADO ATUAL. PERICULUM IN MORA INVERSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. (...) 5. Questões contratuais controvertidas demandam dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento, limitando-se este à análise da legalidade e prudência da decisão interlocutória. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento improvido. Interno prejudicado. Tese de julgamento:"1. No âmbito do agravo de instrumento, limita-se o controle judicial a aspectos de legalidade, não sendo admitida incursão probatória." ___________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730640-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, DJe 15/10/2024; TJDFT, AI 0709818-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, DJe 13/06/2024. (Acórdão 1970010, 0749143-08.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sendo dispensando-se as informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2025 18:58:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador